Tribunal: TJMT
Processo: 1004770-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004770-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MEISTER - CPF: 141.455.379-04 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI - CPF: 245.654.070-00 (AGRAVANTE), DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA - CPF: 531.281.331-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932, IV, CPC. COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA DA LIDE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação reivindicatória, mantendo sentença que determinou a desocupação de imóvel urbano pelo agravante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática observou os limites do art. 932, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 932, IV, do CPC autoriza julgamento monocrático quando
a matéria contraria
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

4. A cognição singular deve restringir-se a hipóteses de evidente uniformidade jurisprudencial, não se aplicando quando a controvérsia envolve peculiaridades fáticas ou jurídicas que demandam debate colegiado.

IV. Dispositivo

5
. Agravo Interno provido, para anular a decisão monocrática e determinar o julgamento colegiado da apelação.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento monocrático previsto no art. 932, IV, do CPC exige que a controvérsia esteja pacificada, sem peculiaridades fáticas ou jurídicas que demandem maior debate. 2. A existência de elementos específicos no caso concreto impõe a observância do princípio da colegialidade,
sendo inválida a decisão monocrática que substitui a cognição coletiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação reivindicatória (Proc. nº 1004770-49.2019.8.11.0041), ajuizada por LUIZ CARLOS MEISTER contra o agravante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (cf. Id. nº 296640367).

No agravo interno vinculado ao Id. nº 299790404, o Agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão monocrática por manifesto
error
in procedendo
, alegando violação ao princípio do juiz natural e inadequação do julgamento singular para matéria de alta complexidade fática e jurídica. No mérito, reitera os argumentos de ilegitimidade passiva, configuração de usucapião pelos locadores e cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução.

Pede, sob esses fundamentos, a anulação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a reforma integral do mérito da apelação.

Na impugnação, o Agravado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 300052886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação reivindicatória, mantendo sentença de procedência que determinou a desocupação de imóvel urbano
, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. nº 1004770-49.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LUIZ CARLOS MEISTER, julgou procedente o pedido autoral, e “
via de consequência, estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, para que o requerido LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI desocupe voluntariamente o imóvel, objeto da lide, sob pena de desocupação forçada além de incorrerem em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento do aqui disposto
”; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 291440466).
(...)

Nas razões recursais o apelante defende a ilegitimidade passiva, por ser mero locatário do imóvel e a configuração de usucapião em favor dos locadores, possuidores do imóvel há mais de 20 anos.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste razão ao apelante.

Em ações reivindicatórias, legitima-se passivamente aquele que detém a posse direta do bem, independentemente do título que possua. No caso em análise, o apelante reconheceu ser o ocupante direto do imóvel na condição de locatário, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

(...)

Ademais, o fato de o réu indicar os alegados proprietários do imóvel não implica automaticamente na sua substituição processual. Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva do apelante.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que a prova pericial produzida nos autos foi suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

O juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso
em tela, a prova técnica pericial, elaborada por profissional habilitado e imparcial, demonstrou de forma clara e inequívoca que o imóvel ocupado pelo apelante pertence ao autor, tornando dispensável a oitiva de testemunhas.

Com efeito, o êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

No caso em tela, o primeiro requisito está devidamente comprovado pela matrícula nº 20.439 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT (ID 17931226), que atesta a propriedade do autor sobre a Chácara nº 18 do Loteamento Santa Inês.

O segundo requisito também se encontra preenchido, tendo em vista a perfeita descrição do imóvel na matrícula, com suas medidas e confrontações, permitindo sua exata individualização.

Quanto ao terceiro requisito, ficou demonstrado que o réu ocupa indevidamente o imóvel do autor, conforme conclusão do laudo pericial, que atestou que "a
benfeitoria (barracão) está edificada por completo no lote nº 18" (ID 152752944, pág. 26).

Assim, a posse exercida pelo apelante decorre de contrato de locação, o que evidencia sua natureza precária e desprovida deanimus
domini
, requisito essencial para a aquisição da propriedade por usucapião.

A possead
usucapionem
exige o ânimo de dono, ou seja, a intenção de possuir a coisa como sua. No entanto, aquele que possui em decorrência de contrato de locação reconhece expressamente que a propriedade pertence a outrem, não podendo, portanto, alegar a aquisição por usucapião.

Ainda que se considere a alegação de que os locadores (Eliseu
Bellincanta
e Maria Luiza
Alamino

Bellincanta
) possuiriamanimus
domini
sobre o imóvel desde 1997, tal argumento não pode ser utilizado pelo apelante em sua defesa, uma vez que a posse destes não se confunde com a sua, que é precária e derivada do contrato de locação.

Ademais, o contrato de locação apresentado (ID 20835458) sequer especifica se o imóvel locado corresponde ao lote 17 ou 18, referindo-se apenas a "um Imóvel, tipo BARRACÃO e uma CASA nos fundos, com a FINALIDADE COMERCIAL, localizado à Rua Mutuca, S/N, Bairro Cachoeira das Garças, na cidade de Cuiabá - MT".

O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que "o proprietário do lote nº 17 ao demarcar seu perímetro adentrou ao perímetro do lote nº 18 ocasionando sobreposição dos imóveis" (ID 152752944, pág. 25), e ainda que "a benfeitoria (barracão) está edificada por completo no lote nº 18" (ID 152752944, pág. 26).

Além disso, conforme apontado pelo perito, não há registro do desmembramento do lote nº 17 na matrícula nº 54.881, o que enfraquece ainda mais a tese defendida pelo apelante: "Ao analisar a matrícula nº 54.881 (Anexo 9) origem do loteamento não constatamos a averbação da venda do Lote nº 17, ato que torna pública todas as alterações que tenham relação ao imóvel, trazendo segurança jurídica e eficácia ao ato realizado." (ID 152752944, pág. 24)

Assim, restou comprovado que o barracão ocupado pelo apelante está integralmente edificado no lote nº 18, de propriedade do autor, caracterizando a posse injusta.

Por fim, quanto à alegação de que o autor nunca exerceu a posse sobre o imóvel, cumpre ressaltar que, em se tratando de ação reivindicatória, não se exige que o proprietário tenha exercido previamente a posse sobre o bem, bastando a comprovação do domínio, que no caso está devidamente evidenciado pelo registro imobiliário.

Assim, o caderno processual revela que o autor/apelado comprova a titularidade do domínio do imóvel de matrícula nº 20.439, assim como a individualização da área reivindicada, e, conforme se extrai da própria resistência oferecida no curso do processo, a posse injusta do réu, obstativa do exercício pleno do seu direito, afinal, para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual àquele observado nas lides possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

(...)

Dessa forma, presentes os requisitos da ação reivindicatória e não configurada a usucapião alegada em defesa, a sentença que julgou procedente o pedido inicial deve ser
mantida
.

Ante o exposto,NEGO PROVIMENTOao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
”

A insurgência recursal centra-se, fundamentalmente, na alegação de que a decisão monocrática padeceria de vício procedimental insanável, por ter julgado
monocraticamente
matéria que

demandaria necessariamente a cognição colegiada
.

Inicialmente, cumpre examinar se a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos estabelecidos no artigo 932 do Código de Processo Civil para o exercício da competência monocrática do relator, questão que se reveste de especial relevância para a preservação das garantias processuais fundamentais e do sistema recursal estabelecido pelo legislador.

O ordenamento processual vigente, ao disciplinar as hipóteses de julgamento monocrático pelo relator, buscou conferir maior celeridade aos julgamentos sem comprometer as garantias inerentes ao duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, o artigo 932, inciso IV, do CPC estabelece que o relator negará provimento ao recurso quando este for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a acórdão proferido pelos tribunais
superiores em julgamento de recursos repetitivos ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 568 com a redação de que “
o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”
.

A interpretação sistemática do referido dispositivo, em consonância com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, permite compreender que a cognição monocrática se estende aos casos em que existe entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria, não se restringindo apenas às hipóteses de contrariedade a teses sumuladas ou precedentes formalmente vinculantes. Contudo, tal faculdade deve ser exercida com parcimônia e dentro de limites precisos, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional da colegialidade nos julgamentos recursais.

Para que o julgamento monocrático se revele legítimo, é imprescindível que a controvérsia se apresente como questão efetivamente pacificada na jurisprudência, despida de nuances fáticas ou jurídicas que possam ensejar debate ou questionamento substancial entre os julgadores. A
ratio
do instituto reside precisamente na desnecessidade de maior reflexão quando a solução da lide se mostra evidente e inequívoca à luz de entendimento consolidado.

Procedendo ao exame detalhado dos autos, constato que o presente caso, apresenta particularidades fáticas e processuais que recomendam análise mais aprofundada por parte do órgão colegiado.

É importante enfatizar que o reconhecimento da inadequação do julgamento monocrático não implica prejulgamento sobre o mérito dos argumentos recursais ou sobre a correção da sentença de primeiro grau, mas apenas o reconhecimento de que a complexidade fática e jurídica da lide recomenda a submissão da causa ao crivo do órgão colegiado.

O princípio da colegialidade, ínsito ao sistema recursal brasileiro, tem por escopo garantir que as questões controvertidas sejam submetidas ao debate entre os julgadores, permitindo que diferentes perspectivas e argumentações sejam consideradas na formação do convencimento judicial.

Nesse diapasão, a análise conjunta das peculiaridades processuais e fáticas do caso, das implicações das alegações deduzidas pelo agravante e da necessidade de preservação dos princípios fundamentais do processo civil, notadamente o contraditório, a ampla defesa e a colegialidade, conduz ao reconhecimento de que a matéria comporta cognição mais detida por parte do órgão colegiado.

A existência de precedentes não elimina a necessidade de análise casuística, especialmente quando presentes elementos fáticos específicos que podem influenciar na solução jurídica da lide.

Portanto, acolhendo a preliminar suscitada pelo agravante, reconheço que a decisão monocrática extrapolou os limites estabelecidos pelo artigo 932 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em discussão, pelas suas particularidades fáticas e processuais, demandava submissão ao julgamento colegiado.

A anulação da decisão monocrática se revela, assim, medida necessária para que a apelação seja adequadamente apreciada pelo
órgão colegiado competente, garantindo-se o pleno exercício da jurisdição recursal e o respeito aos princípios constitucionais do processo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para anular a decisão monocrática e determinar que o recurso de apelação seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado competente, observando-se o regular procedimento estabelecido no Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025